Tribunal: TJSP
Processo: 2278426-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas corpus - Execução criminal – Progressão de regime - Inconformismo quanto à determinação de exame criminológico - Impossibilidade - O presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de benefícios, nem tampouco para acelerar decisões relativas à execução de penas, uma vez que, necessário exame aprofundado dos requisitos objetivos e subjetivos - Inadmissibilidade - Ordem não

Ementa:
Habeas corpus - Execução criminal – Progressão de regime - Inconformismo quanto à determinação de exame criminológico - Impossibilidade - O presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de benefícios, nem tampouco para acelerar decisões relativas à execução de penas, uma vez que, necessário exame aprofundado dos requisitos objetivos e subjetivos - Inadmissibilidade - Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278426-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente ODAIR
JOSÉ DE QUEIROZ FIALHO e Impetrante FELIPE QUEIROZ GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM do habeas corpus impetrado. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278426-13.2020.8.26.0000 -Voto no 43.028
2
Voto no 43.028
Habeas-corpus no 2278426-13.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Juízo de origem: DEECRIM UR2
Impte(s): Felipe Queiroz Gomes
Pacte(s): Odair José de Queiroz Fialho
Habeas corpus - Execução criminal Progressão de regime
- Inconformismo quanto à determinação de exame
criminológico - Impossibilidade - O presente writ não é
meio idôneo para análise do pedido de benefícios, nem
tampouco para acelerar decisões relativas à execução de
penas, uma vez que, necessário exame aprofundado dos
requisitos objetivos e subjetivos - Inadmissibilidade -
Ordem não conhecida.
Vistos.
O Advogado Felipe Queiroz Gomes
impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de
Odair José de Queiroz Fialho, alegando que o ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito do DEECRIM 2a RAJ.
Relata o d. impetrante, em síntese,
que, em que pese o paciente possua bom comportamento carcerário,
pleiteada sua progressão de regime, a Autoridade apontada como coatora
requereu a realização de exame criminológico para a análise de referido
pedido, o que foi feito com base nos delitos praticados pelo paciente.
Afirma que a gravidade abstrata do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278426-13.2020.8.26.0000 -Voto no 43.028
3
delito e a longa pena a cumprir não são fundamentos aptos a justificar a
realização do exame criminológico. Invoca jurisprudência.
Assevera que não há na r. decisão
qualquer argumento que diga respeito à conduta do paciente durante a
execução de sua pena, a qual foi tida como boa em todos os Boletins
Informativos elaborados pelo presídio.
Acrescenta que não há nenhum
elemento que possa fundamentar suficientemente a realização do exame
criminológico no presente caso, já que o paciente possui bom
comportamento carcerário e não praticou nenhuma falta.
Ressalta a situação da pandemia do
COVID-19 e destaca que o paciente se enquadra nos termos da
Recomendação no 62/2020 do CNJ, uma vez que se encontra recluso em
presídio superlotado.
Enfatiza que não há previsão para a
realização das avaliações criminológicas.
Pleiteia, liminarmente, a concessão
da ordem, a fim de que seja afastada a necessidade de realização do
exame criminológico no paciente ou para que seja determinada sua
remoção ao regime semiaberto até a realização de referido exame. No
mérito, requer a cassação da r. decisão que determinou a realização da
avaliação criminológica, com o imediato julgamento do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278426-13.2020.8.26.0000 -Voto no 43.028
4
progressão do paciente de regime.
O pedido de liminar foi indeferido às
fls. 21/23.
A d. Autoridade apontada como
coatora prestou informações às fls. 26/33.
A douta Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer às fls. 36/39, manifestou-se pelo não conhecimento
do writ, ou, se conhecido, pela denegação da ordem.
É o relatório.
Cuida-se
de
habeas-corpus
impetrado em favor do ora paciente, no qual se alega que ele está a
sofrer constrangimento ilegal por parte da digna Autoridade apontada
como coatora, pois, a despeito do cumprimento dos requisitos legais
para obtenção da progressão do regime de cumprimento de pena, foi
determinada a realização de exame criminológico.
Conforme informações prestadas pela
Autoridade apontada como coatora, o paciente cumpre pena no regime
fechado com término de cumprimento previsto para 11/04/2034
Requerida a progressão para o regime
semiaberto, foi determinada, em 23/11/20250, a realização de exame
criminológico, considerando-se que os crimes atribuídos ao paciente são
de maior gravidade e a longa pena ainda a ser cumprida (fls. 571/572).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278426-13.2020.8.26.0000 -Voto no 43.028
5
Os autos aguardam a realização do
aludido exame criminológico para decisão.
Esclarece-se
que,
conforme
reiteradamente decidido, o habeas-corpus não é meio idôneo para
analisar pedidos, nem tampouco decisões relativas à execução de penas,
uma vez que, necessário exame aprofundado dos requisitos objetivos e
subjetivos, incabíveis nos estritos limites do remédio heroico.
Ademais, observa-se que o habeas-
corpus não é meio idôneo para agilizar expediente de concessão de
benefícios.
Confira-se:
“O habeas corpus, impetrado como
substitutivo de recurso, revela sua utilização indevida e deve ser
combatido, sob pena de banalização da garantia constitucional, tanto
mais quando não há teratologia a eliminar, como no presente caso.”
(HC 445.671-SP, jul. 19/06/2018, Relatoria Ministro Felix Ficher).
Destarte,
tendo
em
vista
a
impropriedade da via eleita, de rigor o não conhecimento do writ.
Diante
do
exposto,
NÃO
SE
CONHECE do habeas corpus impetrado.
SÉRGIO RIBAS
Relator